Tribunal: TJDFT
Processo: 0742759-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742759-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELACIR RAMOS DE ARAUJO SILVA, DENISE RAMOS DE ARAUJO ZOGHBI, DESIRE RAMOS ARAUJO SILVA, DELIANE RAMOS DE ARAUJO SILVA, NEWTON ARAUJO SILVA JUNIOR, RENATO RAMOS DE ARAUJO SILVA, FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: VALDIR NUNES DE AMORIM D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DELACIR RAMOS DE ARAÚJO SILVA (e outros) contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos da ação de Ação Reivindicatória (proc. no 0708587-80.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de revogação da tutela de evidência, fundamentando que o direito de propriedade do agravado está devidamente comprovado, não havendo dúvida razoável capaz de afastar a tutela de evidência, e que a manutenção do estado de fato é necessária para evitar tumulto processual. Vide decisão de ID no 251463567 (dos autos principais). Em suas razões recursais (ID no 75768410), os agravantes defendem, em síntese, que a decisão recorrida alterou o estado de fato existente há décadas, ignorando a posse longeva e de boa-fé dos agravantes, reconhecida anteriormente pelo próprio juízo. Suscitam que a tutela de evidência foi concedida sem pedido específico e sem o exercício do contraditório, violando os arts. 2o, 141 e 492 do CPC, bem como o inciso IV do art. 311 do CPC, pois não houve oportunidade para produção de provas e apresentação de defesa adequada. Afirmam que há documentos públicos e fatos incontroversos que demonstram a plausibilidade da defesa, especialmente quanto à aquisição originária da propriedade por meio de usucapião e à mudança do caráter da posse após o reconhecimento oficial de que parte da área ocupada era privada. Argumentam que a concessão da tutela de evidência, sem contraditório, traz risco de dano grave e de difícil reparação, como a obstrução da estrada de acesso à residência de um dos agravantes, além de outras consequências físicas nos imóveis. Requerem, em razão da reversibilidade da medida pleiteada, a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a “suspensão das medidas levadas a efeito nos imóveis rurais identificados no processo, determinando-se que o agravado se abstenha de introduzir qualquer modificação na área, especificamente no que concerne aos Lotes 4 e 5 do Núcleo Rural Santa Maria – DF, não obstruindo a via de acesso que se situa no Lote 5, para que sejam conservadas sem alterações as condições físicas atuais nos referidos Lotes até o julgamento do processo.”. Postulam, ao final, pela reforma da decisão agravada, com a consequente confirmação da antecipação da tutela recursal requerida. Preparo regular (ID no 76915019) É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que tange ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Isso porque, no caso concreto, a decisão agravada manteve, de ofício e sem pedido expresso, a tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC, determinando a restituição do imóvel ao agravado, mesmo após a procedência da ação de querela nullitatis, que declarou nula a sentença anterior e determinou o retorno do processo à fase postulatória, para formação adequada da relação processual e apresentação de defesa pelos agravantes. O art. 311 do CPC prevê que a tutela de evidência pode ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando, no caso do inciso IV do citado artigo, a petição inicial estiver instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Essa tutela é provisória e não exige urgência, mas pressupõe requerimento da parte, pois o art. 9o do CPC consagra o princípio da não surpresa. No presente caso, a tutela de evidência foi concedida de ofício, sem requerimento expresso do agravado e sem oportunizar o contraditório substancial aos agravantes, que sequer haviam integrado o polo passivo da ação originária até a prolação da sentença anulada. A procedência da querela nullitatis desconstitui a sentença anterior, e a nova decisão deve respeitar o devido processo legal, não sendo possível manter efeitos práticos da sentença anulada por meio de tutela provisória concedida de ofício, sem pedido e sem contraditório. Ademais, há risco de dano grave e de difícil reparação, pois a manutenção da decisão agravada pode resultar em alteração do estado de fato dos imóveis Lotes 4 e 5 do Núcleo Rural Santa Maria – DF, com possível obstrução da via de acesso à residência de um dos agravantes. Assim, em sede de cognição superficial, própria deste momento processual, entendo plausível e prudente a concessão do efeito suspensivo ativo requerido, diante da reversibilidade da medida pleiteada e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REQUERIDA para que o agravado se abstenha de introduzir qualquer modificação na área, especificamente no que concerne aos lotes 4 e 5 do Núcleo Rural Santa Maria – DF, não obstruindo a via de acesso que se situa no lote 5, para que sejam conservadas sem alterações as condições físicas atuais nos referidos lotes até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator